Tribunal: TJDFT
Processo: 0751073-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751073-27.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA MARA KOWALCZUK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716884-03.2024.8.07.0018 proposto por REGINA MARA KOWALCZUK em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 251525948 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou o levantamento dos valores pagos, por entender que a RPV de ID 238596662, trata de honorários sucumbenciais incontroversos. Nas razões recursais (ID 78551098), o agravante afirma que impugnou integralmente o título executivo, suscitando sua própria inexigibilidade, o que impede o pagamento antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 535, §4o, do CPC e do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a medida viola o regime constitucional dos precatórios, previsto no art. 100 da Constituição, e desconsidera entendimento consolidado deste egrégio TJDFT no sentido de que, inexistindo valor incontroverso, é vedada a expedição ou liberação de verbas durante a fase impugnativa. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na ausência de qualquer quantia incontroversa, na impugnação total da execução e na jurisprudência pacífica que condiciona o pagamento ao trânsito em julgado quando há controvérsia sobre a exigibilidade do título. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de levantamento indevido de valores pela parte exequente, gerando irreversibilidade prática e eventual necessidade de devolução futura. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a execução até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reconhecer que todos os valores executados são controvertidos e que o pagamento somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da decisão que examinar a impugnação, com a condenação da parte agravada aos ônus sucumbenciais. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal limita-se, neste momento processual, à análise da presença dos requisitos autorizadores - probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação -, calcados na inexistência de valor incontroverso para o pagamento de requisitório. A análise dos autos revela que tramita nesta egrégia 8a Turma Cível o Agravo de Instrumento n. 0704754-98.2025.8.07.0000, que analisa teses de prejudicialidade externa, em razão da tramitação da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; a inexigibilidade do título; e a incidência da taxa SELIC sobre os juros devidos. Este recurso, até a presente data, não transitou em julgado. Dessa forma, não é possível o prosseguimento da execução com o levantamento de requisitório total ou parcial, cujo valor ainda poderá ser retificado, devendo-se aguardar o trânsito em julgado do recurso, em respeito à segurança jurídica e à economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo. Em se tratando de cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, o artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil estabelece (T)ratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Vide ADI 5534) A despeito do disposto no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF, conferiu à referida norma interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim restou fixada: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. No caso em apreço, não há que se falar em valor de parcela incontroversa capaz de justificar o levantamento do valor de requisitório com base na tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os valores apresentados pelo DISTRITO FEDERAL divergem daqueles apresentados pela agravada e dos parâmetros fixados na decisão hostilizada. Isso posto, conclui-se pela inviabilidade de pagamento dos requisitórios relativos a suposta parcela incontroversa, uma vez que ainda pende disputa acerca do valor devido, não tendo a decisão combatida no Agravo de Instrumento n. 0704754-98.2025.8.07.0000 transitado em julgado. Em casos análogos, sobre a inexistência de parcela incontroversa enquanto pende discussão sobre o índice de correção monetária aplicável, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado das ementas dos arestos a seguir transcritos: Acórdão 2061721, 0729519-36.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025; (Acórdão 2045582, 0723484-60.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; (Acórdão 2041224, 0724323-85.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025. Portanto, não havendo de fato a delimitação de valor, uma vez que a forma de aplicação da taxa SELIC é objeto do Agravo de Instrumento n. 0704754-98.2025.8.07.0000, pendente de trânsito em julgado, não é possível o prosseguimento da execução com o levantamento de requisitório total ou parcial, cujo valor ainda poderá ser retificado, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da decisão, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo. Dessa forma, se encontra configurada a probabilidade de direito do agravante quanto à impossibilidade de pagamento dos requisitórios no atual momento processual, patente o perigo de dano caso seja dado prosseguimento à execução. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, devendo ficar suspenso o pagamento dos requisitórios. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025 às 10:33:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________________________________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. Ed. Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.